Tribunal: TJDFT
Processo: 0729542-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TORTURA (LEI No 9.455/97). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia que converteu a prisão temporária da paciente em preventiva, diante da imputação do crime de tortura (Lei no 9.455/97, art. 1o, I, “a”, II, c/c § 4o, III). A defesa alegou excesso de prazo, ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, condições pessoais favoráveis e pleiteou a substituição por prisão domiciliar (CPP, art. 318, III) ou aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a paciente sofre constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se persistem os fundamentos da prisão preventiva à luz dos arts. 312 e 313 do CPP; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo não se caracteriza por mera soma aritmética, devendo ser aferido segundo juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do feito, número de rés e diligências processuais, não havendo desídia estatal.
4. A prisão preventiva se fundamenta na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, corroborados por laudos, reconhecimentos e testemunhos, configurando o fumus comissi delicti.
5. O periculum libertatis se evidencia pela gravidade concreta das condutas (sequestro, tortura, ameaças de morte à vítima e a sua filha menor, humilhação pública gravada em vídeos), risco de reiteração delitiva e necessidade de garantir a integridade da vítima e de testemunhas, que relataram sofrer ameaças.
6. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.
7. A substituição por prisão domiciliar exige comprovação da imprescindibilidade da presença materna (CPP, art. 318, III), o que não foi demonstrado pela defesa, sendo inadequadas também as medidas cautelares diversas diante da periculosidade concreta da paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo o critério da razoabilidade, não se configurando quando o processo tramita regularmente sem desídia estatal.
2. A gravidade concreta do delito de tortura, associada a indícios consistentes de autoria e materialidade, legitima a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar somente é cabível quando demonstrada a imprescindibilidade da presença da mãe junto ao filho menor, o que não ocorreu no caso.